Tribunal: TJDFT
Processo: 0709068-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MAIOR DE IDADE. DEMONSTRAÇÃO DE INÍCIO DE DIVERSOS CURSOS SUPERIORES SEM CONCLUSÃO. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA.
1. À luz dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, pode o descendente que já atingiu a maioridade civil, amparado na relação de parentesco e na solidariedade familiar, reivindicar o pagamento de prestação alimentícia. Nesses casos, todavia, a presunção de necessidade não é absoluta, como ocorre com os menores de 18 (dezoito) anos, cabendo ao postulante demonstrar a necessidade de auferir a verba alimentar.
2. Não devem ser fixados alimentos provisórios em benefício de filho maior de idade apto a se inserir o no mercado de trabalho se não houver indícios suficientes que demonstrem que ele é incapaz de prover o seu próprio sustento.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.